Tribunal: TJPA
Processo: 0800896-12.2020.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800896-12.2020.8.14.0109

RECORRENTE: ANTONIO CLAUDE NASCIMENTO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0800896-12.2020.8.14.0109

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RECORRENTE: ANTÔNIO CLAUDE NASCIMENTO SANTOS

REPRESENTANTE: DIEGO M. MARTINS OAB/PA 25.611

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO LIMITADA À INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. Consta da denúncia que o acusado, após desentendimento envolvendo seu sobrinho e a vítima em um bar localizado na zona rural do município de Nova Esperança do Piriá/PA, dirigiu-se ao encontro desta portando arma branca e passou a desferir golpes que ocasionaram sua morte. A defesa sustenta nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem capaz de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença e ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a demonstração da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

O magistrado deve fundamentar a decisão de pronúncia em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, indicando os elementos probatórios que embasam a conclusão pela submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem antecipar juízo definitivo de culpabilidade.

5.

Não há excesso de linguagem quando o juiz limita-se a expor o conteúdo das provas produzidas na instrução, como depoimentos testemunhais, elementos investigatórios e laudo de necropsia, para justificar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

6.

No caso concreto, o magistrado de origem descreve os elementos probatórios constantes dos autos e ressalta expressamente tratar-se de juízo de admissibilidade próprio da fase de pronúncia, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.

7.

Inexistindo afirmações categóricas acerca da culpabilidade do acusado ou valoração aprofundada das provas, afasta-se a alegação de nulidade por excesso de linguagem, devendo ser mantida a decisão que submete o recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado limita-se a indicar a prova da materialidade e os indícios de autoria, sem emitir juízo definitivo sobre a culpabilidade do acusado.

2.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito da imputação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800003-83.2023.8.14.0022, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000804-68.2010.8.14.0125, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO CLAUDE NASCIMENTO SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 30488625) que, no dia 27/10/2021, por volta das 02h, na Vila Novo Horizonte, zona rural do município de Nova Esperança do Piriá/PA, o acusado ANTÔNIO CLAUDE NASCIMENTO SANTOS, conhecido como “Tibica”, agindo com animus necandi, desferiu golpes de arma branca (faca/terçado) contra EZEQUIEL FRANCO DE SOUSA, causando-lhe lesões graves que resultaram em sua morte.

Segundo apurado, na noite anterior ocorreu uma carreata política na localidade, após a qual a vítima se dirigiu ao Bar do Carlinho, onde consumia bebida alcoólica. No local, houve um desentendimento entre a vítima e Antônio Diego Santos Mesquita, sobrinho do acusado, envolvendo agressões físicas motivadas por ciúmes.

Após o episódio, o adolescente relatou o ocorrido ao acusado, que, de posse de arma branca, dirigiu-se ao encontro da vítima e passou a desferir diversos golpes, perseguindo-a juntamente com o sobrinho e outro indivíduo não identificado, até ocasionar sua morte. A vítima ainda chegou a ser socorrida ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 30488625), a qual foi recebida em 08/10/2021 (ID 30488627).

No curso da instrução criminal, foi realizada audiência de instrução e julgamento (IDs 30488745 – págs. 1/3, 30488848 – págs. 1/2 e 30488871 – págs. 1/4). Encerrada a fase instrutória, sobreveio decisão de pronúncia (ID 30488879 – págs. 1/4).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem, requerendo a sua anulação (ID 30488892 – págs. 1/4).

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia (ID 30488895 – págs. 1/4).

Submetida a matéria ao juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 30488897 – pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (ID

33407115), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso
, para manter a decisão de
pronúncia
nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

A defesa do réu alegou nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

No entanto, inexiste qualquer
excesso
que possa influir no ânimo do Conselho de
Sentença
.

Ressalta-se que o magistrado exarou o
decisum
em obediência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas indicando os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que demonstram possível prática do crime previsto no artigo 121, caput do Código Penal.

Dessa forma, o magistrado, sem proferir juízo valorativo profundo, agiu com a devida cautela ao preservar a imprescindível imparcialidade, abstendo-se de antecipar qualquer conclusão acerca da responsabilidade penal do acusado, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de
pronúncia
do réu.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se que o juízo de origem se limitou a expor o conteúdo das provas produzidas, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, bem como as informações constantes do laudo de necropsia e dos elementos reunidos na fase investigatória, para, ao final, concluir pela existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Observa-se que o magistrado consignou, de forma expressa, que os elementos probatórios reunidos nos autos apontam para a possibilidade de participação do acusado na prática do delito que vitimou Ezequiel Franco de Sousa, ressaltando tratar-se de juízo de admissibilidade da acusação, próprio da fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado do mérito da imputação.

Desse modo, não se constata na decisão recorrida qualquer afirmação categórica quanto à culpabilidade do recorrente ou juízo definitivo acerca da autoria do crime. Ao contrário, o magistrado limitou-se a reconhecer a presença de indícios suficientes, circunstância que justifica a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Diante disso, não há falar em nulidade por excesso de linguagem, devendo ser mantida a decisão recorrida.

No mesmo sentido coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, § 7º, I, C/C ART. 14, II, DO CP. DECISÃODE
PRONÚNCIA
.
EXCESSO
DE
LINGUAGEM.
INOCORÊNCIA
. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO
A QUO
NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A
PRONÚNCIA
DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL. A FASE DE
PRONÚNCIA
REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICADORA COMPETE A ANÁLISE AO CONSELHO DE
SENTENÇA
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA –
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800003-83.2023.8.14.0022 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESTAQUE DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem e postulou a exclusão das qualificadoras relativas à impossibilidade de defesa da vítima e ao motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando o juiz apenas descreve os indícios de autoria e as provas da materialidade do crime, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, sem adentrar no mérito ou emitir juízo de valor aprofundado.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri para apreciação do mérito das provas.

5. No caso concreto, não há qualquer manifesta improcedência ou ausência evidente das qualificadoras imputadas, razão pela qual sua análise deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há nulidade por excesso de linguagem na sentença de pronúncia que apenas descreve os elementos de prova que justificam a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis, competindo ao júri o exame do mérito das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413; CP, arts. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000804-68.2010.8.14.0125 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Assim, inexistem nulidades capazes de ensejar a anulação da decisão de pronúncia ou dos atos processuais dela decorrentes.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
recurso
e lhe nego provimento, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 06

de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2026